Tribunal: CARF
Processo: 11131.720845/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720845/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.802 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
São nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa, consoante
art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 06/03/7972.
No presente contenda, a decisão de primeiro grau trata de matéria diversa do
objeto do litígio e prejudica a ampla defesa da Recorrente, devendo ser
declarada a sua nulidade e determinado o retorno dos autos à DRJ para novo
julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, com fundamento
no art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a nulidade da decisão recorrida, devendo os autos retornarem à DRJ, para que outra
seja proferida com o enfrentamento dos fundamentos constantes da Impugnação, retomando-se,
dessa forma, o devido processo legal.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720845/2011-
1-15
3a Câma
3a Câma
IMOS LT
IMOS LT
IGAÇÕE
IGAÇÕE
gerador: 0
gerador: 0
SSO AD
SSO AD
ORRIDA
ORRIDA
São nula
São nula
art. 5
art. 5
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720845/2011-15

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-107.990 - 4a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 18/10/2011, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no
valor principal de R$ 5.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de informação
sobre carga armazenada ou sob sua responsabilidade, ou sobre operações executadas”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, os
esclarecimentos constantes da quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do
Auto de Infração, que reproduzo a seguir:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001
-
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
ARMAZENADA
OU
SOB
SUA
RESPONSABILIDADE,
OU
SOBRE
OPERAÇÕES EXECUTADAS
Empresa de Transporte Internacional registrou os dados de embarque relativos
ao(s) Despacho(s) de Exportação n° 2061469808/1 no sistema SISCOMEX em
desacordo com o Art 37 da IN SRF n° 28 de 27 de abril de 1994 com a redação dada
pelo Art. 1° da IN RFB n° 1096 de 13 de dezembro de 2010.
Instrução Normativa RFB n° 1.096, de 13 de dezembro de 2010.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o
disposto no § 5° do art. 18, no art. 407, no art. 418, no § 2° do art. 486, no art. 588 e no
art. 595 do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 ,RESOLVE:
Art. 1° Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
§ 1° Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.
§ 2° Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração.
§ 3o Os dados de embargue da mercadoria poderão ser informados pela fiscalização
aduaneira nas hipóteses estabelecidas em ato da Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira (Coana)." (NR)
No caso em tela, o embargue das mercadorias referentes ao(s) Despacho(s) de
Exportação acima citado(s) se deu em: 04/12/2006 no navio FAIRCHEM UNICORN,
e o registro dos Dados de Embargue no sistema SISCOMEX foi efetuado somente em:
24/01/2007.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720845/2011-15

Portanto, fora do prazo previsto no dispositivo legal citado acima. (vide Dados
de Embargue X Histórico do Despacho, ambos em anexo).
Fato Gerador

Valor
04/12/2006

R$ 5.000,00
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações:
a) Preliminarmente, ilegitimidade passiva.
b) No mérito:
i. Incabível a multa no caso de DDE a posteriori.
ii. Denúncia espontânea.
Ao final de sua Impugnação, requer seja o Auto de Infração julgado
improcedente, sendo extinta a cobrança de multa, por medida de justiça.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 4a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 12-107.990, datado de 11/06/2019.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente:
i. Prescrição intercorrente.
ii. Ilegitimidade do agente marítimo.
iii. Graduação ilegal da penalidade, em desrespeito ao art. 99 do Decreto-Lei
no 37, de 18/11/1966.
b) No mérito:
i. Obrigação acessória impossível de ser cumprida, pois, para obedecer ao
prazo de 7 (sete) dias, necessitava de informações do exportador, que
detinha prazo de 10 (dez) dias para registro da DDE, contado da
conclusão do embarque ou da transposição de fronteira (art. 56, III, da
Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994).
ii. Inconstitucionalidade da multa.
iii. Reitera a ilegitimidade passiva, pautada nos seguintes tópicos:
iii.1. Da ausência de demonstração dos requisitos de
aplicabilidade do art. 137, III, “d”, do CTN e do art. 95, I,
do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
iii.2.
Da inaplicabilidade do parágrafo único, I, do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
III.- DO PEDIDO:
Diante de todo exposto, requer a recorrente que seja recebido e processado o
presente Recurso Voluntário, com efeito suspensivo, nos termos do art. 33 do Decreto
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720845/2011-15

no 70.235/1972. Requer, ainda, que seja provido o Recurso, em todos os seus termos, e
por consequência, seja cancelado o crédito tributário indevida e injustamente lançado,
seja pela PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, seja pela flagrante ilegitimidade do
agente marítimo e ilegalidade da penalidade imposta, bem como a inexistência
qualquer responsabilidade da recorrente, restando evidente, no mérito, exigência de
prática de ato impossível de ser cumprido, o que levava o agente marítimo a ser
injustamente considerado infrator ou embaraçador da atividade de fiscalização
aduaneira, que comprovadamente não deu causa.
Nestes termos,
pede deferimento.
Em 22/07/2020, a Recorrente ingressou com solicitação de juntada de
documentos, para carrear aos autos Parecer elaborado por Solon Sehn e Advogados Associados,
em que se buscou respostas a quesitos sobre a matéria em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Nulidade da decisão recorrida – Apreciação de ofício
Embora não ventilada no Recurso Voluntário, entendo pela necessidade de
apreciação dos fundamentos da decisão recorrida, visto que a carência em sua motivação
configura violação ao dever de motivação dos atos administrativos, previsto no art. 50, II, §1o, da
Lei no 9.784, de 29/01/1999, hipótese que, configurada, enseja a nulidade da decisão, por
cerceamento do direito de defesa, conforme art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, o
que demanda a sua análise ex offício pelos órgãos de julgamento administrativo.
Aprecio.
A leitura da decisão recorrida permite concluir que o julgado não guarda relação
com o caso.
Conforme reproduzido acima, a atuação compreende multa regulamentar pela
prestação intempestiva de dados de embarque no despacho de exportação, no valor de R$
5.000,00, em desacordo com o prazo estabelecido no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28,
de 1994.
A argumentação firmada na Impugnação da Interessada é bem sintética e
compreende apenas os seguintes pontos:
c) Preliminarmente, ilegitimidade passiva.
d) No mérito:
iii. Incabível a multa no caso de DDE a posteriori.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720845/2011-15

iv. Denúncia espontânea.
Na apreciação do caso, porém, a DRJ trouxe análise de alegações diversas das
postas pela Recorrente, bem como deixou de apreciar argumentos que instauraram a lide.
A estrutura da decisão recorrida prova essa constatação:
· Ausência de Tipicidade
· Da Ausência de Duplicidade de Multa pela Mesma Infração
· Da denúncia espontânea
· Da Falta de elemento essencial
Como visto acima, à exceção da denúncia espontâneas, a DRJ deixou de apreciar
todas as teses da Recorrente.
Os seguintes trechos da decisão de piso deixam ainda mais clara a falta de
conexão entre esta e a Impugnação (destaques acrescidos):
Relatório
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003,
no valor de R$ 5.000,00.
[...]
Voto
[...]
Ausência de Tipicidade
[...]
Diante do exposto, verifica-se que era de responsabilidade da autuada informar
os dados referentes ao CE indicado pela fiscalização, dentro do prazo estabelecido no
art. 50, parágrafo único, II, da IN RFB no 800/2007.
[...]
Da Ausência de Duplicidade de Multa pela Mesma Infração
[...]
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as
quais são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados
de forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a
fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada
caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses
casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
[...]
Destarte, não se ajusta ao caso concreto o entendimento de que somente seria
possível aplicar uma vez a multa prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, em relação a cada navio/viagem. Conforme demonstrado e, tendo em vista
as determinações do Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008, a penalidade é
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720845/2011-15

aplicável a cada manifesto, CE ou item incluído ou alterado após o prazo para prestar
as respectivas informações.
Sendo assim, rejeita-se a arguição de bis in idem suscitada pela defesa.
Da denúncia espontânea
[...]
Da Falta de elemento essencial
[...]
No presente estágio, o rito processual não pode ser alterado para apreciar o
pedido de relevação de penalidade, com o encaminhamento do processo à
autoridade competente, a não ser que o contribuinte expressamente manifeste a
desistência da faculdade de recorrer à instância administrativa superior.
[...]
A incongruência da decisão recorrida, tanto pela omissão de julgamento de
fundamentos específicos e peculiares ao caso, fundamentais à solução da lide, quanto pela
apreciação de argumentos estranhos à contenda, representa vício instransponível de motivação,
apta a configurar a preterição do direito de defesa da Recorrente, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que define as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora
em análise:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Como se vê, as hipóteses que podem acarretar a nulidade de decisão de piso estão
expostas no inciso II retrocitado, dentre as quais encontra-se a decisão proferida com preterição
do direito de defesa, constatada no presente caso.
Em face do exposto, voto pela anulação da decisão de piso.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 59, II, do Decreto no 70.235, de
1972, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a nulidade da
decisão recorrida, devendo os autos retornarem à DRJ, para que outra seja proferida com o
enfrentamento dos fundamentos constantes da Impugnação, retomando-se, dessa forma, o devido
processo legal.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital